Tribunal: TJPA
Processo: 0810216-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810216-25.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JEAN FABRICIO CAMPOS MALCHER

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. DIVERSAS FUGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES
.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como de nossos Tribunais Superiores, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.

2. Na hipótese dos autos, o pedido de livramento condicional em favor do paciente foi indeferido, tendo em vista que as condições subjetivas do agravado são desfavoráveis ao pleito ao norte mencionado, uma vez ter empreendido diversas fugas do sistema prisional.

3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.

4.
AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo advogado Bruno Alex Silva de Aquino em prol de
JEAN FABRICIO CAMPOS MALCHER
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém, que indeferiu pedido de Livramento condicional em favor do agravante.

Em suas razões, o agravante relata que ajuizou o pleito de livramento condicional, pedido este que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau sob o fundamento de que não satisfazia o requisito subjetivo, eis que empreendeu diversas fugas do presídio onde cumpria sua reprimenda corporal.

Afirma que o requisito subjetivo para o deferimento do livramento condicional é comprovado pela certidão carcerária do Agravante, onde consta que ele apresenta bom comportamento. Diz, ainda que o Agravante foi condenado em duas ações penais à reprimenda corpórea total de 13 anos 08 meses e 25 dias de reclusão tendo cumprido o tempo de 06 anos 08 meses e 08 dias de reclusão e, portanto, completado o requisito objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional.

Relata que o Agravante já cumpriu o requisito objetivo para a concessão do benefício vindicado e afirma que, ao negar o benefício, o juízo de execuções penais esbarra na ilegalidade, precipuamente quando motiva a decisão em uma falta julgada e com sanção já cumprida, evidenciando dupla punição e um flagrante excesso na execução da reprimenda.

Ao final, requer que lhe seja concedido o Livramento Condicional em favor da agravante.

Em contrarrazões (fls. 14/23), o
dominus litis
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução interposto.

Em decisão exarada à fl. 29, o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos para este Egrégio Tribunal de Justiça.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que na data de 22/10/2020, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta pelo conhecimento e improvimento.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

Verifica-se que a discussão travada nos autos cinge-se ao afastamento das faltas graves pretéritas utilizadas como impedimento ao direito à concessão do livramento condicional do paciente.

O presente agravo não apresenta qualquer argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou o
decisum
ora impugnado, que merece ser integralmente mantido.

No caso em apreço, verifica-se que o recorrente cometeu inúmeras faltas graves durante a execução da pena, consistindo estas faltas em diversas fugas do sistema prisional nas datas de 07/01/2014, 06/09/2014, 11/09/2015, 20/08/2015 com prisão em flagrante em 24/06/2016 e em 12/02/2019, restando comprovado que o apenado não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, constata-se que o recorrente não preenche um dos requisitos subjetivos estatuídos no artigo 83, inciso III, do Código Penal, qual seja, o comportamento satisfatório durante a execução da pena, de modo que deve ser indeferido o pedido de livramento condicional.

Denota-se, portanto, que o Juízo da Vara de Execução Penal de Belém trouxe fundamentação suficiente para indeferir o pedido de livramento condicional em favor do agravante.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, em que pese a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, conforme disposto na Súmula n. 441/STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

Ademais, o art. 83, III, do Código Penal exige comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, não havendo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em voga, exceto quando considerado desproporcional, o que não é o caso dos autos.

É importante registrar, ainda, que o dispositivo legal ao norte mencionado não determina um período específico de aferição do requisito subjetivo, logo, o bom comportamento carcerário deve ser analisado em todo o tempo de execução da pena.

Vejamos trecho de entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - quatro faltas graves, sendo duas delas fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal. Precedentes. 2. Embora a prática de falta disciplinar grave não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, III, do CP.

3. O citado dispositivo legal não determina um período específico de aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve ser analisado em todo o tempo de execução da pena.

4. Agravo improvido.

(AgRg no HC 518.075/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)

Ressalto que para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 11/01/2021